Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-64.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO PARCIAL. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.

2. As decisões judiciais devem expor as razões de seu convencimento, não se exigindo manifestação sobre todas as teses formuladas pelos litigantes.

3. A inexistência da prova de exame pericial foi suprida pela prova oral colhida em Juízo, sendo prescindível nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.